Tribunal: TJBA
Processo: 8111700-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111700-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALTER DIAS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e pela parte autora contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, declarou indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, condenou o banco à repetição do indébito em dobro, ao pagamento de indenização por danos morais e à verba honoráriar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro; (iii) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro, com compensação dos valores creditados; e (iv) fixar a adequação do quantum indenizatório por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A fraude praticada por terceiro não configura excludente de responsabilidade, pois compete ao fornecedor adotar cautelas mínimas para verificação da validade da contratação, especialmente quando envolve descontos em benefício previdenciário.

5. A cobrança indevida caracteriza violação à boa-fé objetiva, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor é medida necessária para evitar enriquecimento ilícito, devendo ser apurada em liquidação de sentença.

7. O dano moral é presumido diante dos descontos indevidos e do constrangimento suportado pelo consumidor, mostrando-se insuficiente o valor arbitrado na origem.

8. A majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

9. Os honorários sucumbenciais devem ser readequados, considerando o trabalho desenvolvido em primeiro e segundo graus, a complexidade da causa e o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, ainda que a fraude seja praticada por terceiro.

2. A ausência de prova da contratação válida autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a repetição do indébito em dobro quando configurada ofensa à boa-fé objetiva.

3. É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor para evitar enriquecimento ilícito.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, passível de majoração quando fixado valor inexpressivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111700-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALTER DIAS DE CARVALHO e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .